Tribunal: TJDFT
Processo: 0724896-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724896-36.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TERRACAP AGRAVADO: CONCESSIONARIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S.A - CENTRAD D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP contra decisão proferida na ação de execução no 0736472-57/2018, ajuizada pela CONCESSIONÁRIA DO CENTRO ADMINISTRATIVO DO DISTRITO FEDERAL S/A – CENTRAD. Diante do transcurso do prazo de prorrogação da suspensão do feito até o dia 05 de abril de 2022, prazo esse deferido pelo juízo da origem de modo a viabilizar para as partes a continuidade e a conclusão das tratativas negociais em curso (decisões de IDs 31043325, 28139700, 23823181, 18888245 e 15938786), intime-se as partes para que informem em 10 (dez) dias se realizaram acordo visando a solução da lide. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos. Brasília - DF, 6 de abril de 2022. Desembargador João Egmont Relator